Tribunal: TJSP
Processo: 0001098-27.2008.8.26.0491
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: - INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, OU IMPRECISÕES A SE SUPRIR - ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO ATACADO AO CASO CONCRETO - PREQUESTIONAMENTO – EXPEDIENTE INOPORTUNO - EMBARGOS REJEITADOS.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 0001098-27.2008.8.26.0491; Relator (a): Simões de Vergueiro; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO DE FLS. 850/856, PELO QUAL, POR UNANIMIDADE DE VOTOS, FOI DADO PARCIAL PROVIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA EMBARGADA - ALEGAÇÃO DE INDEVIDA APRECIAÇÃO DA QUESTÃO EM DESATE – ACÓRDÃO QUE EXPLICITA COM SUFICIÊNCIA OS MOTIVOS QUE GERARAM O CONVENCIMENTO DO ÓRGÃO JULGADOR - INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, OU IMPRECISÕES A SE SUPRIR -

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO DE FLS. 850/856, PELO QUAL, POR UNANIMIDADE DE VOTOS, FOI DADO PARCIAL PROVIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA EMBARGADA - ALEGAÇÃO DE INDEVIDA APRECIAÇÃO DA QUESTÃO EM DESATE – ACÓRDÃO QUE EXPLICITA COM SUFICIÊNCIA OS MOTIVOS QUE GERARAM O CONVENCIMENTO DO ÓRGÃO JULGADOR - INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, OU IMPRECISÕES A SE SUPRIR - ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO ATACADO AO CASO CONCRETO - PREQUESTIONAMENTO – EXPEDIENTE INOPORTUNO - EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001006240
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0001098-27.2008.8.26.0491/50002, da Comarca de Rancharia, em que é
embargante GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES LTDA, é embargado
ELOISA DIAS NOGUEIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI
MACHADO.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 42032
EDEC.No: 0001098-27.2008.8.26.0491/50000
COMARCA: RANCHARIA
EMBGTE.: GUERINO SEISCENTOS TRANSPORTES LTDA
EMBGDO.: ELOISA DIAS NOGUEIRA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO
ACÓRDÃO DE FLS. 850/856, PELO QUAL, POR
UNANIMIDADE DE VOTOS, FOI DADO PARCIAL
PROVIMENTO
A
RECURSO
DE
APELAÇÃO
INTERPOSTO PELA EMBARGADA - ALEGAÇÃO DE
INDEVIDA APRECIAÇÃO DA QUESTÃO EM DESATE
ACÓRDÃO QUE EXPLICITA COM SUFICIÊNCIA OS
MOTIVOS QUE GERARAM O CONVENCIMENTO DO
ÓRGÃO JULGADOR - INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES,
CONTRADIÇÕES, OU IMPRECISÕES A SE SUPRIR -
ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO ATACADO AO CASO
CONCRETO
-
PREQUESTIONAMENTO

EXPEDIENTE
INOPORTUNO
-
EMBARGOS
REJEITADOS.
Tratam os autos de Embargos de Declaração dirigidos ao
Acórdão que vem encartado a fls. 850/856, pelo qual, por unanimidade de
Votos, foi dado parcial provimento a Recurso de Apelação interposto por
ELOISA DIAS NOGUEIRA, este tirado contra R. Sentença pela qual foi
julgada parcialmente procedente Ação Indenizatória, esta proposta contra
GUERINO SEISCENTOS TRANSPORTES LTDA.
Dizendo da incorreta apreciação dos termos do
recurso, sustenta a embargante que a R. Decisão proferida se apresenta
imprópria na solução da questão, uma vez omissa e contraditória, pois
segundo alega, não foram devidamente apreciados aspectos relativos ao
fato de que o laudo pericial produzido no feito foi conclusivo no sentido de
que os ferimentos sofridos pela embargada deixaram sequelas
consideradas leves, motivo pelo qual pediu pelo acolhimento de seus
reclamos, na busca de ver sanadas as incorreções apontadas,
prequestionando ainda, toda a matéria como já levantada em suas razões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recursais.
Devidamente processado o recurso, a embargada,
conforme se dá conta pela certidão de fls. 871, não apresentou
manifestação, vindo então os autos a este Relator, de sorte a ser
reapreciada a matéria como já colocada e recolocada em debate nos autos.
É o relatório.
Os Embargos Declaratórios como opostos não merecem
prosperar, pois conforme se verifica do bojo dos Embargos, pretende a
embargante rediscutir as questões dos autos, contestando as conclusões
da Decisão embargada, o que equivale a dizer que os presentes Embargos
como movimentados apresentem nítido caráter infringente, sendo que para
esse fim não se presta este recurso.
Assim, é de se ter por certo que as pretensões recursais
exteriorizadas devem ser integralmente rejeitadas, uma vez que, consoante
reiteradamente decidido, os Embargos Declaratórios só têm lugar quando
presentes omissão, contradição, ou até mesmo obscuridade, desde que
registrada no corpo do julgado, não comportando, portanto, seja a
rediscussão da causa, seja da Decisão aos quais dirigidos, sendo certo que
eventual erro na apreciação da prova, ou até mesmo na interpretação dos
textos de Lei, não possa ser corrigido pelo acionamento da via prevista nos
Embargos de Declaração.
Nesse
sentido,
o
Superior
Tribunal
de
Justiça
reiteradamente vem decidindo: “Os embargos de declaração são recurso
de natureza singular, cujo objetivo é a declaração do verdadeiro
sentido de uma decisão eivada de obscuridade, contradição ou
omissão (CPC, art. 535), não se prestando a corrigir decisão
supostamente errada, nem lhe sendo, em regra, característico o efeito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
modificativo" (EDAGA n.o 273.930/SP, DJU de 8/10/01, rel. Min. Castro
Filho).
Ademais, o Acórdão atacado se apresenta claro, tendo
enfrentado todos os pontos sustentados de parte a parte, inexistindo
portanto, quaisquer omissões, contradições, ou mesmo obscuridades que
devem/podem ser supridas em atenção aos reclamos lançados aos autos
pela ora inconformada.
Portanto, com facilidade se nota que a embargante
pretende ver reformada a Decisão Colegiada proferida, lançando mão,
todavia, de via processual inadequada a esse fim. Consoante
ensinamentos colhidos junto a Nelson e Rosa Maria Nery, verdadeiramente
permitido ter em mente que: "Os embargos de declaração têm finalidade
de completar a decisão em que haja omissão ou, ainda, de aclará-la,
dissipando
obscuridades
ou
contradições.
Não
têm
caráter
substitutivo, da decisão embargada, mas sim, integrativo ou
declaratório. Como regra, não têm caráter substitutivo, modificativo ou
infringente do julgado. Não mais cabem quando há dúvida na decisão
(CPC 535, I, redação da L. 8.950/94 1o)" (Código de Processo Civil
Comentado, Editora Revista dos Tribunais, pág. 781).
Diante do quanto exposto, inviável a utilização do recurso
integrativo, quando a pretensão, em verdade, implica em se reapreciar o
julgado, de sorte a que a prestação jurisdicional venha a ser alterada, no
intuito de atender as expectativas da embargante, isto porque “omissão e
obscuridade não se confundem com insatisfação” (EDcl no AgRg no Resp
no461.809-RN, rel. Min. Gilson Dipp).
Finalmente, e quanto ao prequestionamento acenado, é
de se reconhecer que o instituto, em verdade, não conte com a extensão
que lhe pretende atribuir a recorrente, uma vez que prequestionar implica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
necessariamente em discutir, assim inserindo a matéria no conflito jurídico.
O prequestionamento, portanto, deve envolver matéria julgada, em razão
de eventual negativa de vigência pela Corte a legislação de aplicação
compulsória, o que não se registrou no caso em exame.
Nesse sentido a jurisprudência do E. Superior Tribunal de
Justiça:
“Processo
Civil

Recurso
Especial

Prequestionamento implícito
O prequestionamento consiste na
apreciação e na solução, pelo Tribunal de origem, das questões
jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada, inexistindo a
exigência de sua expressa referência no Acórdão impugnado”. (Resp.
162.608-SP, Corte Especial, Embargos de Divergência em Recurso
Especial, Relator Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, julgado em
16.06.99, v.u.).
Diante de tal situação, de rigor entender que o Acórdão
como proferido tenha dado adequada e correta solução da questão em
desate, razão pela qual, de rigor a rejeição dos Embargos Declaratórios
como opostos, uma vez que a nada de concreto se prendem.
Pelo exposto, rejeitam-se os Embargos Declaratórios
como opostos, o que se dá nos exatos limites do Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator